Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONFLITO PATRIMONIAL NO SEIO FAMILIAR. VÍTIMA IDOSA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão do juízo criminal comum que indeferiu petição de medidas protetivas de urgência formulado por vítima idosa, concluindo pela incompetência da vara criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para apreciação do pedido de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente demonstração de que os fatos imputados decorreram em razão do gênero da vítima idosa, mas de disputa envolvendo curatela de membro da família, descabe falar na incidência da Lei Maria da Penha ao caso, devendo ser fixada a competência da vara criminal comum.
4. Prematura a decisão do juízo criminal que indefere e arquiva pedido de medidas protetivas, sem averiguação adequada dos fatos imputados e da necessária formação da opinio delicti, bem como do art. 319, do CPP, c/c art. 45, do Estatuto do Idoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282 e 319; Estatuto do Idoso, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709131-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 10/04/2025, e 0740591-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 02/03/2023.